Tribunal: TJSP
Processo: 1016369-45.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU COM O ÚNICO ESCOPO DE QUE SEJA OFICIADO À SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, COM A FINALIDADE DE LEVANTAR INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS RECEBIMENTOS PELA AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, PARA ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO. INFORMAÇÃO QUE

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU COM O ÚNICO ESCOPO DE QUE SEJA OFICIADO À SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, COM A FINALIDADE DE LEVANTAR INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS RECEBIMENTOS PELA AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, PARA ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO. INFORMAÇÃO QUE SE OBTÉM COM FACILIDADE NO "SITE" DA SEGURADORA LÍDER. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. FALTA DE NECESSIDADE NO PROVIMENTO JURISDICIONAL POSTULADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não há necessidade no provimento jurisdicional que busca a mera expedição de ofício para a obtenção de informações que se localiza, com facilidade, pela internet.
1.1. No caso, a presunção de eventual falta ou dificuldade de acesso à internet não pode sequer ser cogitada, pois a parte litiga representada por advogado que acessa ao PJe.
2. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000032601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016369-45.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ROGÉRIO
SANTOS BALDASSI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CÉLIA NOVAES DOS
SANTOS ROSARIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
não conheceram do recurso. Declaram voto o relator, vencido, Des. Morais Pucci e o
Des. Flávio Abramovici. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES,
vencedor, MORAIS PUCCI, vencido, GILBERTO LEME (Presidente), FLAVIO
ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016369-45.2016.8.26.0405
Apelante(s): ROGÉRIO SANTOS BALDASSI
Apelado(s): CÉLIA NOVAES DOS SANTOS ROSÁRIO
Comarca: OSASCO 5a. VARA CÍVEL
Magistrado(a): RAFAEL MEIRE HAMATSU RIBEIRO
V O T O No 48076
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS,
FUNDADA
EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU COM O ÚNICO
ESCOPO DE QUE SEJA OFICIADO À SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, COM A
FINALIDADE DE LEVANTAR INFORMAÇÕES SOBRE
EVENTUAIS
RECEBIMENTOS
PELA
AUTORA,
A
TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, PARA ABATIMENTO DA
CONDENAÇÃO. INFORMAÇÃO QUE SE OBTÉM COM
FACILIDADE NO “SITE” DA SEGURADORA LÍDER.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. FALTA DE
NECESSIDADE
NO
PROVIMENTO
JURISDICIONAL
POSTULADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não há necessidade no provimento jurisdicional que busca a
mera expedição de ofício para a obtenção de informações que
se localiza, com facilidade, pela internet.
1.1. No caso, a presunção de eventual falta ou dificuldade de
acesso à internet não pode sequer ser cogitada, pois a parte
litiga representada por advogado que acessa ao PJe.
2. Recurso não conhecido.
1. Como constou do voto do I. Relator Sorteado, que ora
adoto, por inteira pertinência, a r. sentença proferida à f. 372/380 destes autos
de ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em
acidente de trânsito, movida por CELIA NOVAES DOS SANTOS ROSÁRIO,
em relação a ROGÉRIO SANTOS BALDASSI, com denunciação da lide a
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar o réu no pagamento de indenização por (a) danos
emergentes, no valor de R$41.900,00, com correção monetária desde cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e (b) por danos
morais, no valor de R$8.800,00, com correção monetária desde a publicação
da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento
danoso e procedente a denunciação da lide, condenando a denunciada,
solidariamente, no pagamento das indenizações por danos emergentes e
morais até o limite da cobertura contratada, com correção monetária a contar
da contratação do seguro. Finalmente, condenou o réu no pagamento de 80%
das custas e despesas processuais e a autora com 20% desse valor, fixando
os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, vedada a
compensação e ressalvada a concessão do benefício da assistência judiciária.
Condenou também a seguradora denunciada no pagamento de 10% do valor
da condenação ao advogado do denunciante.
Apelou o réu (f. 390/393) alegando, em suma, que deve
ser expedido ofício à Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, a
fim de ser saber se a autora recebeu algum valor a título de indenização, para
se abater da indenização ora fixada.
A apelação, não preparada por ser o recorrente
beneficiário da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 397/399 e
400/403).
É o relatório do essencial.
2. Como se constata o único objetivo do recurso do réu
(fls. 390/393) é o provimento jurisdicional para que seja oficiado à Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT com a finalidade de se obter
informações acerca de eventual recebimento, pela autora, de algum valor a
título de indenização securitária, para se abater da indenização fixada.
Com todas as vênias, ouso divergir do I. Relator que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provendo o recurso para aplicar a Súmula 246 do STJ e já determinar o
abatimento do valor R$2.700,00, do valor indenizatório por danos materiais,
corrigido monetariamente desde a data do acidente (art. 3o., inciso III da Lei
6.194/74).
Na esteira de entendimentos similares desta C. Turma
Julgadora, pelo meu voto, concluo que não há o interesse de recorrer,
porquanto o provimento jurisdicional recursal postulado não repousa em
necessidade da parte, pois as informações às quais se pretende ter acesso,
podem ser buscadas na internet, o que afasta o interesse processual do
apelante, sendo certo que a presunção de falta de acesso à internet não se
justifica, ao estar a parte representada por advogado devidamente habilitado
no processo judicial eletrônico, quando poderia, ele próprio, ter obtido as
informações postuladas no recurso e evitado a desnecessária movimentação
da máquina judiciária.
Esclareço que as informações postuladas em sede
recursal são facilmente obtidas no site da Seguradora Líder, como se pode
observar, mediante acesso ao link https://www.seguradoralider.com.br/Seguro-
DPVAT/Acompanhe-o-Processo.
Não é necessário, sequer, o número do sinistro, bastando
para tanto, o CPF da vítima, a data do acidente, o tipo de indenização que se
busca consultar (morte, invalidez total ou despesas médicas) e a data de
nascimento da vítima, tanto que em consulta a tais dados referentes ao
presente processo, verificou-se que, de fato, a autora já recebeu o valor de
R$2.700,00 em 14/07/2015, conforme as telas de pesquisa que retornaram:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certo que foi possível, inclusive, baixar a carta de
concessão do benefício e os dados sobre o seu pagamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, ante a absoluta falta de necessidade do
provimento recursal postulado, pelo meu voto, não conheço do recurso, na
esteira de precedente similar desta C. Turma Julgadora, no qual desenvolvido
o mesmo silogismo:
Energia elétrica. Ação de exibição de documentos. Faturas de energia
elétrica. Sentença terminativa por falta de interesse de agir. Faturas
de consumo que podem ser obtidas diretamente pelo consumidor no
site da empresa. Ausência de interesse de agir do autor. Carência da
ação. Recurso não provido. 1
Assim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC, majora-
se a verba honorária a ser paga ao patrono da autora para o importe de 15%,
mantendo-se no mais, os critérios de sucumbência fixados pela sentença,
condicionados aos termos do art. 98, parágrafo 3o do Código de Processo
Civil.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Relator Designado
1 Apelação Cível 1012060-10.2018.8.26.0114. Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado. J. 26/09/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação no 1016369-45.2016.8.26.0405
Apelante: Rogério Santos Baldassi
Apelada: Célia Novaes dos Santos Rosário
Comarca de Osasco - 5a Vara Cível
Juiz: Rafael Meire Hamatsu Ribeiro
Voto no 21803
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais,
fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência.
Apelo do réu.
Nos termos do disposto na Súmula 246 do E. STJ, o valor do
seguro
obrigatório
deve
ser
deduzido
da
indenização
judicialmente fixada. Dedução que deve ser feita ainda que a
vítima não tenha comprovado o recebimento desse seguro.
Apelação provida para ser determinada a dedução do valor
previsto pela indenização DAMS da verba por danos materiais
acolhida na sentença.
Apelação provida.
A r. sentença proferida à f. 372/380 destes autos de ação
indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em
acidente de trânsito, movida por CELIA NOVAES DOS SANTOS
ROSÁRIO, em relação a ROGÉRIO SANTOS BALDASSI, com
denunciação da lide a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no
pagamento de indenização por (a) danos emergentes, no valor de
R$41.900,00, com correção monetária desde cada desembolso e juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação e (b) por danos morais, no
valor de R$8.800,00, com correção monetária desde a publicação da
sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento
danoso e procedente a denunciação da lide, condenando a denunciada,
solidariamente, no pagamento das indenizações por danos emergentes e
morais até o limite da cobertura contratada, com correção monetária a
contar da contratação do seguro. Finalmente, condenou o réu no
pagamento de 80% das custas e despesas processuais e a autora com
20% desse valor, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação, vedada a compensação e ressalvada a concessão do
benefício da assistência judiciária. Condenou também a seguradora
denunciada no pagamento de 10% do valor da condenação ao advogado
do denunciante.
Apelou o réu (f. 390/393) alegando, em suma, que deve
ser expedido ofício à Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT, a fim de ser saber se a autora recebeu algum valor a título de
indenização, para se abater da indenização ora fixada.
A apelação, não preparada por ser o recorrente
beneficiário da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 397/399 e
400/403).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 02/07/2019, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 389); a apelação, protocolada em
05/07/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instância em ambos os efeitos.
Versam os autos sobre ação indenizatória por danos
morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito, não se
discutindo nesta apelação a responsabilidade do réu pelo acidente, pelos
danos experimentados pela autora, nem tampouco pelas indenizações
acolhidas na sentença.
Pretende o réu, apenas, que eventual valor recebido pela
autora a título de indenização do seguro obrigatório seja deduzido da
indenização a que foi condenado a pagar nesta ação.
Aliás, em sua contestação requereu tal dedução.
A
sentença
ora
apelada
indeferiu
esse
pleito,
considerando que “nenhum indício há de que a vítima do acidente automobilístico
tenha em alguma medida sido indenizada pelo seguro DPVAT, de modo que nada há a
ser abatido do montante condenatório.” (f. 377/378).
A apelação comporta provimento.
Nos termos do disposto na Súmula 246 do E. STJ, o valor
do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente
fixada e, segundo precedentes dessa E. Corte, tal dedução deve ser feita
ainda que a vítima não tenha comprovado o recebimento desse seguro.
Colaciono, nesse sentido, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO.
DEDUÇÃO.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO. INDEPENDENTEMENTE DO RECEBIMENTO.
1. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização
judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), sendo que essa dedução
efetuar-se-á mesmo quando não restar comprovado que a vítima tenha
recebido o referido seguro. 2. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp
1198490/DF,
Rel.
Ministro
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 04/11/2010).
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE TRANSPORTES
URBANOS. ACIDENTE COM PASSAGEIRO. DESCONTO DO
VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR MANTIDO. 1. (...)
5. "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização
judicialmente fixado" (Súmula 246/STJ). A dedução efetuar-se-á
mesmo quando, como in casu, não restar comprovado que a vítima
tenha reclamado o referido seguro. Precedentes. (...) (REsp
861.319/DF, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA
TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 310)
No presente caso, foi acolhida a verba indenizatória por
danos materiais consistente no valor gasto com tratamento reabilitador
dentário, medicamentos e tratamento hospitalar, no valor total de
R$41.900,00 (f. 74/93) e por danos morais, no valor de R$8.800,00.
Não há cobertura do seguro obrigatório para danos
morais, mas há, não se olvida, para despesas médicas, hospitalares e
suplementares (DAMS), em razão de os ferimentos terem sido causados
em acidente de trânsito.
Assim, do valor indenizatório por danos materiais, deve
ser deduzido R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), corrigidos
monetariamente desde a data do acidente (art. 3o, III, da Lei 6.194/74).
Finalmente, observo que tal acolhimento, por implicar em
pequena alteração no valor da condenação, não implicará em reforma da
sucumbência.
Nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência devidos pela autora para 15%
do valor da condenação, observando ser ela beneficiária da assistência
judiciária.
Por tais motivos, dou provimento à apelação.
Morais Pucci

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Rogério Santos Baldassi
Apelada: Célia Novaes dos Santos Rosário
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24584
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
O Apelante pede, nas razões recursais, a expedição de ofício ao
DPVAT, para verificar se pago valor à Autora, mas já determinada a dedução do valor
do valor de R$ 2.700,00 (quantia que poderia ser paga pelo seguro obrigatório), o que
caracteriza o julgamento extra petita.
Por outro lado, ausente indício de que houve pagamento de valor
relativo ao seguro obrigatório, sendo evidente que a Autora não estava obrigada a efetua
pedido administrativo ao consórcio de seguradoras.
Assim, nego provimento ao recurso e majoro os honorários
advocatícios do patrono da Autora para 15% (quinze por cento) do valor da condenação
em meu voto , respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
FA74929
7
11
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
FA7AC5D
12
12
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FB118C6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016369-45.2016.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.